Tribunal: TJSP
Processo: 0000298-24.2018.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença absolutória. Pleito ministerial almejando a condenação do réu. Impossibilidade. Autoria delitiva não comprovada pelo superficial acervo probatório contido nos autos. Subtração de um aparelho celular de um balcão de uma lanchonete. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do envolvimento do réu na empreitada criminosa. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença absolutória. Pleito ministerial almejando a condenação do réu. Impossibilidade. Autoria delitiva não comprovada pelo superficial acervo probatório contido nos autos. Subtração de um aparelho celular de um balcão de uma lanchonete. Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do envolvimento do réu na empreitada criminosa. Aplicação do princípio do "in dubio pro reo". Sentença mantida. Recurso ministerial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851390
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000298-24.2018.8.26.0628, da Comarca de Itapevi, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado THIAGO DA
SILVA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo ministerial, mantendo integralmente a sentença
absolutória ora hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-24.2018.8.26.0628 -Voto no
2
Apelação criminal no 0000298-24.2018.8.26.0628
Comarca: Itapevi
Apelante: Ministério Público
Apelado: Thiago da Silva Santos
VOTO No. 23.531
Apelação. Furto simples. Sentença absolutória. Pleito
ministerial
almejando
a
condenação
do
réu.
Impossibilidade. Autoria delitiva não comprovada pelo
superficial acervo probatório contido nos autos. Subtração
de um aparelho celular de um balcão de uma lanchonete.
Dúvidas acerca da dinâmica dos fatos e do envolvimento do
réu na empreitada criminosa. Aplicação do princípio do “in
dubio pro reo”. Sentença mantida. Recurso ministerial
improvido.
Pela sentença de fls. 236/241, proferida
em 3 de dezembro de 2019 pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Rodrigo
Pereira Angelim, da Vara Criminal da Comarca de Itapevi,
THIAGO DA SILVA SANTOS foi absolvido, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação
contida na denúncia, referente à prática do crime previsto no art.
155, caput, do Código Penal.
O Parquet interpôs recurso de apelação,
pugnando, em síntese, pela condenação do réu, nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-24.2018.8.26.0628 -Voto no
3
denúncia. Discorreu sobre a comprovação da materialidade e da
autoria do delito (fls. 244/253)
O recurso foi contrarrazoado (fls. 277/280)
e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento ao apelo ministerial (fls. 290/292).
É o relatório.
Devidamente
processado,
o
recurso
ministerial não comporta provimento.
Segundo descreve a denúncia, no dia 15
de fevereiro de 2018, por volta de 11h40, na Praça Carlos de
Castro, no 16, Centro, na cidade de Itapevi, o réu Thiago subtraiu
para si coisa alheia móvel, consistente em um aparelho celular
Apple iPhone 7 32 GB, avaliado em R$ 5.760,00, pertencente à
vítima Huang.
Em relação à materialidade delitiva, há
somente o seguinte, já que o bem não foi recuperado: auto de
prisão em flagrante (fl. 2), boletim de ocorrência (fls. 8/10), nota
fiscal do produto, em nome de terceira pessoa (Chen
Shengqiang) (fl. 11) e prova oral produzida nos autos (mídia
digital).
Após o regular trâmite processual, o
magistrado a quo houve por bem absolver o réu por insuficiência
do acervo probatório no tocante à autoria delitiva, dando azo ao
recurso de apelação ministerial ora examinado.
E, de fato, forçoso reconhecer a existência
de sérias dúvidas acerca da autoria do acusado em relação ao
crime de furto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-24.2018.8.26.0628 -Voto no
4
Em
juízo,
as
testemunhas
Ricardo
Rodrigues e Ricardo do Amaral, policiais militares, narraram que
estavam em patrulhamento de rotina quando foram solicitados via
COPOM para atendimento de uma ocorrência de furto em uma
lanchonete. Chegando ao local, o réu já havia sido detido por
populares. Souberam, então, de acordo com o relato das pessoas
ouvidas na ocasião, que a vítima tinha atendido o réu em seu
comércio, ocasião na qual, ao se abaixar, o apelante teria
subtraído o aparelho celular que estava no balcão, por volta de
11h40. O ofendido foi ver as câmeras de segurança e constatou
que a subtração havia sido realizada pelo acusado. Os policiais
assistiram as imagens em questão (que não constam nos autos)
e puderam notar o momento no qual a vítima se abaixa para
pegar algo no chão e o réu, nesse momento, retira algum objeto
do balcão, não se podendo precisar o que de fato era.
Reconheceram o acusado, em juízo, como a pessoa que
apareceu no vídeo.
A vítima, devidamente intimada, não
compareceu à audiência judicial, tendo havido desistência de seu
depoimento pela acusação e pela defesa. Já em sede policial, o
ofendido repisou a versão acima apresentada pelos policiais (fl.
5).
No interrogatório judicial, o réu negou a
prática delitiva. Disse que foi até o estabelecimento da vítima
para tomar um café, sendo que, em determinado momento, uma
senhora deixou cair uma nota de dinheiro no chão, tendo o
acusado abaixado junto com ela para pegar, colocando a mão no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-24.2018.8.26.0628 -Voto no
5
balcão para se apoiar. Retornou ao local dos fatos, em torno de
19h00, quando foi acusado pela vítima de ter subtraído o referido
aparelho celular, de modo injusto.
E aí se encerra a prova produzida pela
acusação no tocante à autoria do delito.
Merece destaque o fato de que o réu não
foi flagrado em poder do aparelho celular supostamente furtado, o
qual sequer foi recuperado, tendo sido acusado da prática do
crime após retornar ao estabelecimento comercial horas depois
da ocorrência dos fatos.
A única prova produzida em juízo, além do
interrogatório do acusado, o qual negou a prática delitiva com a
apresentação de versão verossímil acerca dos fatos, foram os
depoimentos prestados pelos policiais militares, os quais
simplesmente atenderam a ocorrência na lanchonete e ouviram a
versão apresentada pela vítima.
Os policiais em questão, ademais, fazem
referência a imagens das câmeras de segurança do local dos
fatos, as quais, além de supostamente serem inconclusivas,
conforme depoimento dos próprios agentes públicos, não foram
apresentadas nos autos, seja em forma de prova documental,
seja pela via de laudo pericial.
Logo, muito embora o acervo probatório
se mostre seguro para a comprovação da materialidade delitiva, o
mesmo não se pode dizer acerca da autoria, haja vista a
fragilidade, nessa seara específica, dos elementos de prova
constantes nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000298-24.2018.8.26.0628 -Voto no
6
Tais dúvidas quanto à dinâmica dos fatos,
não solucionadas a contento pela produção das provas em juízo,
devem beneficiar a defesa, tornando de rigor a absolvição do
acusado no tocante ao delito previsto no art. 155, caput, do
Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código
de Processo Penal, em homenagem ao princípio do in dubio pro
reo, tal como constou na sentença guerreada.
Ante o exposto pelo meu voto, nego
provimento ao apelo ministerial, mantendo integralmente a
sentença absolutória ora hostilizada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator